Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que o acórdão foi omisso em relação às novas provas juntadas ao processo, relacionadas aos problemas do site da banca, que acabaram forçando o candidato a limitar os caracteres do seu recurso, impossibilitando-o de enviar o recurso completo, “algo que o candidato vem denunciando desde a inicial desse processo”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, não tendo o colegiado, após a análise do conjunto probatório constante nos autos, verificado que o recorrente tenha sido impedido de exercer com plenitude o direito de recorrer contra o resultado da prova discursiva, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 11. No que se refere ao espelho de correção da prova discursiva, foram disponibilizados aos candidatos acesso restrito e login para ciência das causas de perda de pontuação.
12. No próprio recurso o demandante aduz que o IBRAE encaminhou por e-mail “cópia do espelho de correção”, nos seguintes termos (ID 18476195, página 8 e ID 18476160):
“Notas do candidato em cada quesito da redação:
Adequação ao tema: 9.50/10.00
Argumentação: 23.00/30.00
Coerência Argumentativa: 20.50/30.00
Elaboração Crítica: 6.00/30.00
Total=59.00 pontos
O número de erros de acentuação/grafia, pontuação, morfossintaxee propriedade vocabular retiraram 0.90 pontos do candidato, ficando sua nota final na redação da seguinte forma:
Nota final na redação: 59.00 - 0.90= 58.10”
13. Não há evidência de que o recorrente tenha sido impedido de exercer com plenitude o direito de recorrer contra o resultado da prova discursiva, tendo o autor, inclusive, se insurgido contra o quesito “Elaboração Crítica”, nos seguintes termos: “Prezado avaliador, o candidato não apresentou proposta de intervenção pois a mesma não foi corretamente solicitada na prova discursiva (página 11 do caderno de provas) como as demais solicitações da mesma que foram bem posicionadas, ordenadas, sequenciadas, receberam ênfase através de repetições e destaque em negrito. A solicitação de apresentação de proposta de intervenção foi deslocada do parágrafo ideal, o primeiro. Sendo assim, esse quesito não pode ser exigido no texto da prova discursiva do candidato e justifica a majoração da nota do mesmo.” (ID 18476179, página 7).
14. A Banca Revisora do IBRAE desproveu o recurso (ID 18476179, páginas 8 e 9). Verifica-se que foi divulgado o resultado da avaliação em consonância com os itens 6.7.9 a 6.7.16 do edital do concurso público, nos seguintes termos:

6.7.9. No texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência argumentativa e a elaboração crítica totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (DC), cuja pontuação máxima será igual a 100,00 (cem)pontos assim distribuídos:
a) Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. Serão verificadas a organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema proposto;
b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificado o desenvolvimento do tema proposto, por meio da seleção lógica de argumentos, informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e concatenação;
c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificada a ordenação e a sequencialização de argumentos; d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos.
6.7.10. Dessa forma, domínio de conteúdo (DC) = (AT + AR + CA + EC).
6.7.11.A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-­-se aspectos como acentuação/grafia, pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular.
6.7.12. Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.
6.7.13. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas. 6.7.14.A nota na prova discursiva (NPD) será calculada da seguinte forma: NPD = DC-­- (NE/TL x 15).
6.7.15. Será atribuída nota 0,00 (zero) ao candidato que obtiver na (NPD) valor menor que 0,00 (zero).
6.7.16. Será eliminando do concurso, o candidato(a) que não obtiver 60% (sessenta por cento) do total da prova discursiva, isto é, 60 (sessenta)pontos.”
15. Dessume-se que foi oportunizado ao recorrente o acesso ao espelho de correção da sua prova discursiva. Destaca-se que, no caso em espécie, não se trata de prova discursiva com perguntas e repostas sobre tema específico, mas sim elaboração de um texto dissertativo/redação, em que deve haver o cotejo das ideias e estrutura do texto elaborado pelo candidato com os aspectos de avaliação previamente estabelecidos no edital (item 6.7.9), consoante o art. 37 da Lei Distrital 4.949/2012, in verbis:
“Art. 37. Em relação à avaliação por meio de redação, o edital normativo do concurso público deve indicar:
I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados;
II – as tipologias textuais passíveis de exame;
III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito.
Parágrafo único. A correção da redação é feita por, pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados.”
16. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. TJDFT: “1. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica, e fundacional do Distrito Federal, trata de forma distinta questões discursivas e redação, exigindo a obrigatoriedade de disponibilização de espelho somente para a primeira. 2. Para as avaliações por meio de redação, o edital do concurso público deve conter os requisitos do art. 37 da Lei Distrital n. 4.949/2012, indicando: I - conteúdo e os quesitos a serem avaliados; II - as tipologias textuais passíveis de exame; III - os critérios de correção e pontuação de cada quesito. Em caso de inobservância pela banca examinadora, o edital deve ser impugnado pelo candidato a tempo e modo, nos termos da lei. 3. A negativa da banca não viola o princípio da publicidade, vez que não há no edital qualquer previsão quanto à exibição de cartão de resposta nos moldes requeridos e, conforme comprovado pelos documentos juntados, foram fornecidos documentos suficientes para permitir ao candidato exercer o direito de defesa em sua plenitude. 4. O limite do Poder Judiciário para ações que versam sobre certames públicos é restrito à verificação acerca da legalidade do procedimento adotado. A intervenção do Poder Judiciário nesses casos deve ser mínima já que, caso ocorra, pode ferir o princípio da isonomia entre os concorrentes. 5. A correção da prova discursiva importa obediência a regras, além das fixadas no edital, sendo que ao Poder Judiciário somente é facultado ingressar nesse mérito quando constatada ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Apelação desprovida. (Acórdão 1070702, 07050037320178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) O espelho de correção da redação, modalidade peculiar de avaliação, não se confunde nem pode ser equiparado ao espelho de correção da prova com "questões discursivas", a teor do que prescrevem os artigos 34, 36 e 37 da Lei Distrital 4.949/2012. III. Não há direito líquido e certo à disponibilização de espelho de correção com dados distintos daqueles previstos em norma editalícia que está em conformidade com a legislação de regência. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228599, 07148179520198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Sobreleva, ainda, ressaltar que a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público.
18. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade.
19. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada (...)”.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
5. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.